Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-20.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005172-20.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANTONIO VIEIRA DE LANA - CPF: 432.303.421-00 (APELADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – REVELIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Antonio Vieira de Lana julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante suscitou a relativização dos efeitos da revelia, ao argumento que a ausência de apresentação de defesa não enseja automaticamente a procedência do pedido inicial.

Sustenta que, apesar da parte autora sustenta o desconhecimento da origem do débito, afirma que houve plena contratação dos serviços e em razão do inadimplemento, agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento do débito, não havendo falar em dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
e pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 123330969), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antonio Vieira de Lana ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Telefônica Brasil S.A., aduzindo que restou surpreendido com a existência de apontamento restritivo de crédito em seu nome no valor de
R$ 314,14, determinado pela empresa telefônica, ao passo que jamais manteve qualquer relação jurídica.

Diante da não apresentação de contestação pela ré (id. 123330496), o d. magistrado decretou a revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizada monetariamente a partir do arbitramento, incidindo juros de mora desde evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 123330499).

Inconformada, a apelante suscitou a relativização dos efeitos da revelia, ao argumento que a ausência de apresentação de defesa não enseja automaticamente a procedência do pedido inicial. Defende que houve plena contratação dos serviços e em razão do inadimplemento, agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento do débito, não havendo falar em dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
e pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem. Por proêmio,
não conheço dos documentos trazidos aos autos somente agora pela apelante, eis que a lei processual veda a inovação em grau recursal (CPC, arts. 1.013, §1o, e 1.014), inclusive no que tange ao conjunto probatório dos autos (CPC, art. 434), somente sendo admissível a juntada de novos documentos quando relativos a fatos supervenientes à fase instrutória ou, então, desde que comprovado, a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435).

Contudo, o caso dos autos não se enquadra a nenhuma das hipóteses mencionadas, na medida em que os documentos em questão, além de não se referirem a fato novo, eis que ligados à relação negocial, poderiam ter sido coligidos em sede de contestação, o que não ocorreu.

Destarte, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito do autor, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Desta feita, a análise recursal se limita a discussão quanto a configuração ou não do dano moral e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

Traçadas tais premissas e adentrando à análise do recurso interposto, no que tange a não configuração de ato ilícito a ensejar a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral,
não demonstrada a existência de relação contratual pela apelante, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de incidência de juros de mora a partir do arbitramento, a razão não lhe acompanha, visto que a forma fixada na sentença está em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022